Tribunal: TJDFT
Processo: 0775621-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0775621-39.2023.8.07.0016 RECORRENTE: PAULO ROBERTO LEAL LIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO A SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. OPÇÃO ELETIVA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, impondo ao Distrito Federal a obrigação de internar a parte autora em leito de UTI, julgando improcedente o pedido para custeio das despesas decorrentes da internação em hospital privado. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que a sentença deve ser modificada para que haja a condenação do réu na obrigação de arcar com os custos derivados da internação da requerente no Hospital Santa Marta, enquanto permaneceu a omissão do réu em transferi-la para UTI regulada. Assim, requer o provimento do recurso para que o Distrito Federal seja condenado a arcar com os custos hospitalares desde a data em que houve a comunicação da necessidade de transferência da paciente para leito público ou regulado de UTI, à Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH), da Secretaria de Saúde do DF. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61213025). Preparo dispensado, ante a concessão da gratuidade de justiça e comprovação de hipossuficiência perante a Defensoria Pública. Contrarrazões apresentadas (ID 61213028). 3. O entendimento jurisprudencial dominante é de o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço). 4. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento ao requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada, conforme informado nos autos. Ademais, inexiste documento formal que comprove recusa ou retardo estatal no cumprimento da prestação de serviço do sistema de saúde. 5. Assim, verifica-se na inicial, que a parte autora deu entrada no hospital da rede privada (Santa Marta) com o quadro de alergia intensa. Em virtude da gravidade do seu quadro clínico com sepse de foco pulmonar, o paciente foi internado em UTI. Afirma que devido a impossibilidade financeira, foi necessário a solicitação de transferência para leito de UTI pelo Sistema Único de Saúde. 6. O pedido de tutela antecipada foi deferido em 22/12/2023, a intimação da Central de Regulação de Leitos foi realizada em 22/12/2023, às 06h37min (ID 61212996), o paciente foi inserido no mapa de espera por leito de UTI em 22/12/2023 às 08:44 da Central de Regulação da Internação Hospitalar (ID 61213010). Ainda, conforme consta nos autos, o autor foi admitido em leito regulado na UTI do Hospital Santa Marta em 25/12/2023 às 15h53 (ID 61213010). 7. Assim, não se vislumbra omissão do ente público, que tão logo teve conhecimento da ordem judicial (22/12/2023), tomou as providências necessárias para a inserção da parte autora no mapa de espera (22/12/2023), efetuou a busca ativa de leitos e, no dia 25/12/2023, realizou a sua admissão em leito de UTI regulado. Precedente: (Acórdão 1390351, 07369216220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 12/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) . 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, porém suspensa a sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita. (art. 55 da Lei 9.099/95). 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1900624, 07756213920238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no PJe: 12/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a decisão colegiada violou os arts. 5o, 6o, 37, § 6o, 196 e 200, todos da CF/88. Discorre sobre o direito constitucional à saúde, responsabilidade estatal e aplicação do Tema n. 698/STF à hipótese. No entanto, verifica-se que o acórdão recorrido destacou, em contexto probatório, a ausência de omissão do ente público quanto ao atendimento ao recorrente na rede pública. Assim, para dissentir do entendimento adotado pelo colegiado e analisar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, em especial a definição da caracterização da responsabilidade, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal